Tribunal: TJDFT
Processo: 0751802-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751802-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS GUILHON JUNIOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CARLOS GUILHON JUNIOR em face da decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do BANCO PAN S.A., processo n. 0709585-33.2023.8.07.0010, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente. Eis a r. decisão agravada (ID 184944946 da origem): “À secretaria, retifique-se a classe judicial do presente feito para PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. Recebo a emenda de ID 180525145. Trata-se de ação de modificação de cláusula contratual ajuizada por LUIS CARLOS GUILHON JUNIOR em face de BANCO PAN S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora a abusividade dos juros e encargos de contrato de financiamento de veículo celebrado com a parte ré, requerendo, liminarmente, a cessação das cobranças, a determinação da exclusão do cadastro de inadimplentes e a manutenção da posse do automóvel. Alternativamente, requer a consignação do valor integral da prestação. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados. Os argumentos trazidos pela parte autora para comprovar a abusividade dos juros conflitam, aprioristicamente, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se alguns dos posicionamentos consolidados no STJ acerca da matéria, constante da “Jurisprudência em Tese”: EDIÇÃO N. 48: BANCÁRIO 4) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n. 382/STJ). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 25) ,AgRg no AREsp 413345/SP, AgRg no REsp 1543201/SC, AgRg no AREsp 613691/RS; 8) O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS, AgRg no AREsp 564360/RS; EDIÇÃO N. 83: BANCÁRIO II 8) A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Súmula n. 380/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 29) , AgInt no AREsp 883712/MS, AgInt no AREsp 833236/MS, AgInt no AREsp 928565/MS. Sobre o periculum in mora, a parte autora não trouxe indícios probatórios de perigo imediato de dano patrimonial, não sendo demonstrada, portanto, o risco ao resultado útil do processo. Restringe-se apenas a alegar a afetação de sua fonte de subsistência e de restrições financeiras, que são consequências comuns a qualquer inadimplemento, não configurando perigo anormal e específico. Por fim, com base nas mesmas razões expostas acima, indefiro também os pedidos alternativos. Isto posto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela provisória pugnada. (...)” Embargos de declaração rejeitados (ID 217157637 da origem). Inconformado, o autor recorre. O agravante alega, em síntese, que o contrato de financiamento firmado com o agravado, BANCO PAN S/A, apresenta irregularidades, notadamente pela cobrança de taxas de juros abusivas e pela capitalização indevida de juros. Aduz que a negativa de suspensão do registro de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a negativa de autorização para o pagamento das parcelas por meio de consignatória lhe impõem grave dano. Requer, em caráter liminar, a suspensão da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a manutenção da posse do veículo financiado até o deslinde do feito, além da autorização para consignar as parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Fazendo neste momento incipiente um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbram elementos materiais suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório. Vale observar que, valor incontroverso, para fins de consignação, não é aquele que uma da parte entende devido, mas aquele que por ambos livremente pactuaram, ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato, o que ainda não é caso dos autos. Cumpre salientar que o simples ajuizamento de demanda revisional de contrato não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato. Portanto, em tese, fazendo um juízo de cognição sumário, constata-se não haver substrato jurídico apto a suspender liminarmente os efeitos vinculantes avençados. Revela-se patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. De mais a mais, em caso de eventual êxito do agravante/autor permitirá ter compensado o que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator